Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718601-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ALENCAR DE ANDRADE, RICARDO DAVID RIBEIRO AGRAVADO: ALEXANDRE TOZETTI GOMES, ALEXANDRE TOZETTI GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO ALENCAR DE ANDRADE e RICARDO DAVID RIBEIRO contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de ALEXANDRE TOZETTI GOMES e AUTOTEC AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel do agravado por considerá-lo bem de família. Em suas razões (ID 71689802), os agravantes alegam que: 1) o agravado alterou o endereço residencial informado à Receita Federal para ludibriar o juízo; 2) as contas de energia do imóvel estão em nome de terceiro; 3) o agravado foi condenado por litigância de má-fé; 4) não há comprovação de que o agravado utilize o imóvel como moradia; 5) o agravado não comprovou que não possui outros imóveis; 6) não há comprovação de que o imóvel seja locado a terceiros com reversão da renda para subsistência. Requerem a reforma da decisão para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Preparo recolhido (ID 71690961). Em contrarrazões (ID 72846024), o agravado apresentou conta de água em seu nome referente ao imóvel objeto da discussão, além de certidão de ônus reais no intuito de comprovar que não é proprietário do imóvel de Taguatinga mencionado pelos agravantes. É o relatório. Decido. A controvérsia reside em determinar se o agravado cumpriu adequadamente o ônus probatório para demonstrar a impenhorabilidade do bem de família. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável quando constitui o único bem do devedor e é efetivamente utilizado como moradia ou gera renda destinada à subsistência familiar. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que compete ao executado comprovar que o bem é elegível para a proteção da impenhorabilidade. Não bastam alegações desacompanhadas de prova consistente. No caso, embora o agravado tenha apresentado elementos probatórios adicionais em contrarrazões, dentre os quais conta de água em seu nome e certidão negativa de propriedade do imóvel de Taguatinga, persistem inconsistências que demandam esclarecimento, notadamente: 1) a retificação da declaração de imposto de renda dois dias após a determinação judicial; 2) a transferência da titularidade da conta de água apenas após a intimação para comprovar a impenhorabilidade; 3) a manutenção da conta de energia elétrica em nome de terceiros. Tais elementos geram dúvidas sobre a efetiva utilização do bem como residência familiar, sem que se possa, contudo, afastar de plano a proteção legal. Faculto ao agravado ALEXANDRE TOZETTI GOMES, no prazo de 10 dias, instruir o feito com: 1) certidão negativa de propriedade de outros bens imóveis; 2) comprovantes adicionais de residência no imóvel tais como correspondências, contratos de prestação de serviços ou outros documentos que evidenciem ocupação habitual. Juntada nova documentação, dê-se vista aos agravantes para manifestação no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator